Tribunal: STF
Processo: RHC 268427
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 221.710/GO, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que o recorrente é réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da  Lei nº 11.343/2006, art. 311 da Lei nº 9.503/1997 e art. 329 do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de realização de perícia papiloscópica e da destruição de bens apreendidos, com violação à cadeia de custódia.
Ainda, alega a ausência de justa causa para a persecução penal, a fundamentação deficiente para o recebimento da denúncia e a inaplicabilidade da tipificação do tráfico de drogas para o caso concreto.
Requer-se, ao final:

“a) O reconhecimento das nulidades processuais aventadas, notadamente:  (i) a nulidade da decisão de recebimento da denúncia que ignorou as teses  defensivas e determinou a destruição dos vestígios sem fundamentação  adequada (violação do art. 93, IX, CF/88, art. 315, §2º, CPP); (ii) a nulidade  decorrente do cerceamento de defesa pela negativa da prova pericial papiloscópica e pela destruição prematura de provas, com violação do  contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPP, artigos 6º, VII, 158-A a  158-F). Em razão dessas nulidades, que seja anulado o processo desde o ato  do recebimento da denúncia, inclusive, determinando-se a reabertura da  fase de resposta à acusação, com prolação de nova decisão que analise  fundamentadamente todos os requerimentos defensivos e, sobretudo,  assegure a realização do exame papiloscópico e demais diligências  probatórias imprescindíveis, preservando-se os vestígios remanescentes  até conclusão das perícias, tudo com pleno acompanhamento pelo  contraditório;
b) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela suficiência dos  elementos para decidir desde logo o mérito do pedido de habeas corpus,  requer-se o trancamento da ação penal, por falta de justa causa e  atipicidade da conduta imputada. Tal medida se justifica pela ausência de  prova idônea de autoria e pela configuração, no máximo, de porte de droga  para uso próprio – conduta não mais incriminada, em face do decidido pelo  STF no Tema 506. Em consequência, que sejam tornadas sem efeito a  denúncia por tráfico e todas as medidas restritivas dela decorrentes,  expedindo-se alvará de soltura em favor do Recorrente (caso ainda esteja  preso) ou cessando quaisquer monitoramentos ou obrigações processuais  vinculadas a essa ação penal;
c) Caso não se entenda cabível o trancamento integral, subsidiariamente  requer-se ao menos a desclassificação da imputação de tráfico (art. 33) para  a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06 (posse para consumo pessoal), com a  adoção das providências legais consequentes – isto é, reconhecimento da  atipicidade penal da conduta e determinação de remessa dos autos ao juízo  competente para as medidas administrativas cabíveis (Juizado Especial  Criminal), sem efeitos penais para o Recorrente” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, DIREÇÃO PERIGOSA E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA E DESTRUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DESNECESSIDADE DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por Gustavo Vieira Gonçalves contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que denegou a ordem impetrada nos autos do HC nº 5559578-87.2025.8.09.0051.
2. O recorrente foi preso em flagrante em  30/4/2025 e teve a custódia convertida em prisão preventiva, sendo denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da  Lei nº 11.343/2006  (tráfico de drogas),  art. 311  do CTB e  art. 329 do Código Penal. A defesa sustenta nulidades processuais, especialmente o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia papiloscópica nos objetos apreendidos (balança e embalagens) e da determinação de sua destruição. Requer o reconhecimento das nulidades, a realização da perícia ou o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da perícia papiloscópica e a destruição dos objetos apreendidos configuram cerceamento de defesa; (ii) determinar se a decisão de recebimento da denúncia e o acórdão recorrido são nulos por ausência de fundamentação; (iii) verificar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da suposta ilicitude das provas e inaplicabilidade do Tema 506/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Habeas Corpus e o Recurso Ordinário dele derivado constituem remédios constitucionais de cognição sumária, destinados à correção de ilegalidades manifestas que afetem a liberdade de locomoção, não se prestando ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.
5. O indeferimento de prova pericial não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar sua necessidade e pertinência conforme o princípio do livre convencimento motivado.
6. A decisão de primeiro grau, ao indeferir a perícia papiloscópica e determinar a destruição dos objetos apreendidos, baseou-se em fundamentação suficiente, considerando a existência de outros elementos indiciários robustos — como a apreensão de 86,049g de maconha fracionada em 12 porções, acompanhada de balança de precisão e embalagens típicas da traficância, além da conduta do recorrente ao fugir e dispensar o material durante perseguição policial.
7. A perícia requerida é prescindível, pois a ausência de digitais não afastaria, de forma isolada, os indícios de autoria, nem seria suficiente para desconstituir o juízo de admissibilidade da acusação.
8. A destruição dos objetos apreendidos ampara-se em normativo administrativo local e não revela ilegalidade manifesta, uma vez que o juízo entendeu que os bens não mais interessavam à instrução processual.
9. A decisão de recebimento da denúncia, de natureza interlocutória simples, exige apenas o exame dos requisitos do  art. 41 do CPP  e a ausência das hipóteses de rejeição do  art. 395, não sendo necessária análise aprofundada das teses defensivas nessa fase.
10. A denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo de modo pormenorizado os fatos, a qualificação do acusado e a classificação dos crimes, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
11. A aplicação do  Tema 506/STF — que presume o uso pessoal até 40g de maconha — é inaplicável ao caso, pois a quantidade apreendida (86,049g) excede o limite objetivo e veio acompanhada de circunstâncias típicas da traficância, conforme critérios fixados pelo próprio precedente.
12. Inexistindo ilegalidade evidente, teratologia ou abuso de poder, não há espaço para intervenção desta Corte Superior, devendo as teses defensivas ser examinadas na instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso não provido.
Tese de julgamento
14. O indeferimento de perícia requerida pela defesa não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e quando presentes outros elementos indiciários suficientes.
15. A destruição de objetos apreendidos, com base em norma administrativa e mediante decisão fundamentada, não enseja nulidade processual.
16. A decisão de recebimento da denúncia exige apenas a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e não demanda exame exauriente de teses defensivas.
17. A apreensão de quantidade expressiva de droga, fracionada e acompanhada de instrumentos típicos da traficância, afasta a aplicação do Tema 506/STF sobre porte para consumo pessoal."
 
O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
Dessa forma, inexiste previsão constitucional que autorize o julgamento, pela Corte, de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento a agravo regimental contra decisão monocrática que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus lá interposto.
Ademais, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual, uma vez que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias acerca das teses defensivas, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu no caso em análise.
Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente